Tribunal: TJDFT
Processo: 0738812-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CITAÇÃO PESSOAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em face do Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, nos autos de termo circunstanciado, com denúncia oferecida, que apura o suposto delito de lesão corporal leve.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve o esgotamento das diligências para citação pessoal da denunciada, a atrair a competência do juízo comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no. 9.099/95 elege como regra a citação pessoal, determinando a remessa dos autos à vara criminal comum quando o acusado não for encontrado.
4. Na espécie, porém, os autos noticiam que o juizado especial criminal não efetivou todas as diligências necessárias e corriqueiras para a localização da denunciada, razão pela qual mostra-se prematura a remessa do feito ao juízo comum.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará.
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 66, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701296-39.2025.8.07.9000, Rel. Des. Jair Soares, j. 04/06/2025.